Tribunal: TJMT
Processo: 1021624-37.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021624-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), FRANCISCO ALVES DA COSTA - CPF: 478.707.963-87 (AGRAVANTE), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (AGRAVADO), MARCELO SOTOPIETRA - CPF: 134.684.448-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. HIPOSSUFICIÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, formulado em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano, sob o fundamento de ser matéria a ser decidida em momento oportuno, na fase de saneamento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, em ação de consumo, é cabível a antecipação da inversão do ônus da prova, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor, conforme previsão do art. 6º, VIII, do CDC.

.
III. Razões de decidir.

A relação jurídica objeto da demanda é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois envolve suposta contratação de serviços financeiros.

Presentes os requisitos legais, quais sejam, hipossuficiência e verossimilhança das alegações, mostra-se cabível a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

IV. Dispositivo e tese.

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “Presente a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor, é cabível a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 487, III, “b”.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n.º 0005455-83.2017.8.11.0028, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.12.2020; TJMG, RAC 5015967-04.2017.8.13.0701, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, 15ª Câm. Cível, j. 22.06.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Francisco Alves da Costa em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral, que move em desfavor do BRB Banco de Brasília, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado na petição inicial, sob o fundamento de que tal redistribuição deveria ser apreciada oportunamente, em momento posterior, com a formação do contraditório, conforme artigo 373 do CPC.

Inconformado, o agravante defende que se trata de relação de consumo, sendo parte hipossuficiente em desfavor de instituição bancária e que o contrato objeto da lide (empréstimo consignado sobre benefício previdenciário) é de origem controversa, sendo indevidamente imputado ao agravante. Assevera que a negativa da inversão do ônus da prova inviabiliza o acesso efetivo à justiça, visto que os documentos que poderiam comprovar a inexistência do negócio jurídico estão na posse exclusiva do agravado, sustentando que diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica do Agravante, a inversão do ônus probatório é imperativa, com amparo no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Diante disso, requer, por fim, o provimento do presente agravo, com a concessão de tutela de urgência, para que seja deferida a inversão do ônus da prova.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (id. 299577386).

Comunicação entre instâncias (id. 300640690).

A agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 306761870).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem,
Francisco Alves da Costa
ajuizou ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com pedido de indenização por dano moral, em desfavor de
BRB Banco de Brasília
, objetivando, em suma, o reconhecimento da inexistência de relação jurídica, bem como a condenação das rés ao pagamento de indenização por dano moral e material.

Ao final, requereu, entre outros pedidos, a concessão da tutela de urgência para suspensão dos descontos e a inversão do ônus da prova, com o reconhecimento da responsabilidade objetiva da parte ré.

O douto magistrado
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência quanto à inversão do ônus da prova, sob o fundamento de que se trata de matéria que deve ser apreciada oportunamente, no momento do saneamento do processo, após a devida instauração do contraditório.

Contra essa decisão, se insurge o agravante, alegando, em suma, que se trata de relação de consumo, na qual é parte vulnerável, e que a negativa da inversão probatória compromete a paridade de armas, violando o princípio da facilitação da defesa previsto no CDC. Pleiteia, assim, o deferimento imediato da inversão do ônus da prova.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o ponto nodal da celeuma está na incidência ou não da inversão do ônus da prova determinada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Digo isso, porque a aplicação do CDC é inconteste na espécie por tratar-se de evidente relação de consumo, uma vez que o agravante figura como destinatário final na relação com a parte ré.

Nesta senda, é também indiscutível o cabimento da inversão do ônus da prova, pois, restaram obedecidos os critérios definidos pelo art. 6º, VIII, do CDC,
verbis
:

“Art. 6º. São direitos básicos do consumidor:

[...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for
verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente
, segundo as regras ordinárias de experiências;”
(negritei)

Assim, o MM Juiz, com a devida vênia, não agiu com o costumeiro acerto na espécie ao indeferir a inversão do ônus da prova (id.296917368).

Isso porque, resta evidente, repiso, a presença das hipóteses de aplicação do
CDC
e os requisitos de seu art.
6º
, inc.
VIII
, razão pela qual se mostra perfeitamente possível a concessão da inversão do ônus da prova na forma pretendida pelo agravante.

Neste sentido,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – VALOR EXORBITANTE SUPERIOR À MÉDIA DA UNIDADE CONSUMIDORA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO MOTIVO DA MAJORAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL PRESUMIDO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REGRA – VALOR DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os princípios relacionados ao Direito do Consumidor devem pautar a análise do caso, pois o fornecimento de energia elétrica configura relação de consumo.

Quando há hipossuficiência técnica do consumidor, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe.

Em razão da inversão do ônus da prova, cabe à concessionária de energia elétrica comprovar os motivos técnicos que causaram a majoração do consumo e a culpa do consumidor para sua ocorrência.

(...).”
(RAC n.º 0005455-83.2017.8.11.0028, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.12.2020 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - APLICAÇÃO DO CDC - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - APRECIAÇÃO - MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO. 1
. A análise acerca do pedido de inversão do ônus da prova deve ocorrer no despacho inicial, ou, no mais tardar, na fase de saneamento do processo.
2 . É nula a sentença que julga o feito de forma antecipada sem analisar o pedido de inversão do ônus da prova formulado desde a inicial.
” (TJMG, RAC n.º 50159670420178130701, 15ª Câmara Cível, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, j. 22.06.2023 – destaquei).

Igualmente, não se pode olvidar que a inversão do ônus da prova prevista no CDC está no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, e via de regra, fica subordinada ao critério do Juiz, quando for verossímil a alegação ou quando uma das partes for hipossuficiente, situação que se amolda à presente hipótese.

Importante ressaltar que a vulnerabilidade do consumidor, por vezes, não se limita à ausência de conhecimentos técnicos. Segundo leciona Claudia Lima Marques, vulnerabilidade representa:
“uma situação permanente ou provisória, individual ou coletiva, que fragiliza, enfraquece o sujeito de direitos, desequilibrando a relação de consumo. Vulnerabilidade é uma característica, um estado do sujeito mais fraco, um sinal de necessidade de proteção”.
(Claudia Lima Marques, Antônio Herman Benjamin e Leonardo Roscoe Bessa, Manual de direito do consumidor, 3ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010).

Assim, desde que aplicável o
CDC
, sendo a parte hipossuficiente em relação ao adverso, e existindo verossimilhança em suas alegações, se procede a inversão do ônus da prova.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece ser reformado, para que seja deferida a aplicação do CDC na espécie, com a consequente inversão do ônus da prova.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025